Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707265-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). No despacho (ID 74916895), determinou-se a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante deixou decorrer o prazo in albis, conforme certidão (ID 75386364). O recorrente apresentou petição intempestiva, sem colacionar os documentos especificados pelo despacho de ID 74916895. Na decisão (ID 75505475), foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e intimou-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O recorrente apresentou petição (ID 75646146), reiterando a tese de que a declaração de hipossuficiência basta para demonstrar a necessidade da benesse, sob pena de cerceamento de defesa. Pois bem. A manifestação do apelante é mera repetição dos argumentos apresentados na petição intempestiva de ID 74916895. Nesse contexto, verifica-se a parte deixou de apresentar os elementos de prova para comprovar a real necessidade do benefício, estando a matéria preclusa. Forte nessas razões, em derradeira oportunidade, intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora